Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO LIMITADA A TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, o executado postula o desbloqueio integral da quantia de R$ 7.433,44, sob o argumento de que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial, absolutamente impenhorável, que fora transferida para outras contas de sua titularidade tão somente para a gestão de despesas ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a natureza salarial da verba bloqueada em contas bancárias (Banco Inter, Caixa Econômica Federal e Nubank) diversas daquela destinada ao recebimento originário dos vencimentos (BRB); e (ii) saber se, admitida a natureza alimentar da verba, é lícita a mitigação da regra de impenhorabilidade do salário para o adimplemento de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo documental demonstra de forma cabal que o devedor recebe seus vencimentos em conta específica e efetua transferências imediatas via PIX para outras instituições financeiras, mantendo a higidez e a comprovação da origem salarial dos valores constritos, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
4. Consoante a exegese mais moderna e perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a regra de impenhorabilidade dos vencimentos do art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e comporta relativização excepcional para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. A autorização para a constrição, quando limitada ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do executado, traduz medida proporcional que compatibiliza a efetividade da tutela jurisdicional executiva com a proteção ao mínimo existencial, evitando-se a frustração da execução sem ofender a dignidade e a manutenção do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admitida a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para a satisfação de crédito não alimentar, autorizando-se a constrição de até 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do devedor, desde que inequivocamente preservado o seu mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 833, IV e X, § 2o, e 854, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.04.2021; TJDFT, Acórdão 1657996, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1649836, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022; TJDFT, Acórdão 1344220, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1437750, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022; TJDFT, Acórdão 1434765, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.06.2022.